Tribunal: TJDFT
Processo: 0709744-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SÁUDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. TERAPIA MÉTODO THERASUIT. DISPENSAÇÃO DE ÓRTESE NÃO LIGADA A ATO CIRÚRGICO. DISPENSABILIDADE DEMONSTRADA NO CASO CONCRETO. RECUSA INDEVIDA. DECISÃO REFORMADA.

1. Demonstrado que, no caso, é dispensável o uso de órteses para os fins terapêuticos buscados, resta superado o óbice alegado pelo plano de saúde para negar a cobertura do tratamento prescrito (terapia pelo método Therasuit).

2. É permitido ao plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento adequado para a cura de cada uma delas, prerrogativa que é conferida por lei ao médico, sob pena de se restringir direitos inerentes à própria natureza do contrato, impedindo o acesso a tratamento essencial à saúde do beneficiário.

3. Em relação à terapia prescrita (Therasuit), o conselho profissional respectivo (CREFFITO) já reconheceu, no Acórdão n. 11, de 9 de abril de 2019, a modalidade terapêutica como um avanço técnico-científico, a sugerir que atende ao requisito do inciso II do artigo 12, § 13, da Lei n. 9.656/1998, o que torna obrigatória a sua cobertura, ainda que não esteja expressamente previsto no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS.

4. Agravo de Instrumento provido. Maioria.